Tribunal: CARF
Processo: 10872.720497/2016-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720497/2016-46
RESOLUÇÃO
1301-001.360 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FARSTAD SHIPPING LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis Angelo Carneiro
Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski e
Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 5175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.360 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720497/2016-46
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por FARSTAD SHIPPING LTDA., em face do
Acórdão no 02-74.038, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte – DRJ/BHE, que julgou IMPROCEDENTE a Impugnação apresentada
contra o Auto de Infração lavrado para exigência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, relativos ao ano-
calendário de 2012, acrescidos de multa de ofício e juros de mora.
I.
DO PROCEDIMENTO FISCAL E DO LANÇAMENTO
O lançamento decorreu de procedimento fiscal instaurado no âmbito do TDPF no
07.1.10.00-2014-00106-7, por meio do qual a Autoridade Fiscal examinou o cumprimento das
obrigações tributárias da recorrente relativas ao IRPJ, à CSLL, ao PIS e à COFINS, referentes ao ano-
calendário de 2012.
No curso da fiscalização, foram expedidos diversos termos de intimação com o
objetivo de esclarecer inconsistências identificadas nas declarações fiscais, na escrituração
contábil e nas operações mantidas pela contribuinte com pessoas jurídicas domiciliadas no
exterior.
Inicialmente, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal no 02 (e-fls. 82/85), por meio
do qual a Fiscalização solicitou esclarecimentos acerca de divergências entre os valores de receita
bruta informados pela contribuinte na DIPJ e aqueles declarados no DACON, bem como a
apresentação de documentos comprobatórios das receitas registradas.
Em resposta (e-fl. 86), a contribuinte apresentou justificativa para a diferença entre
os valores declarados nas referidas obrigações acessórias, informando que a receita bruta sem
exportação declarada na DIPJ totalizava R$ 138.303.525,28, ao passo que no DACON constava o
montante de R$ 134.527.118,54.
Na ocasião, anexou (i) justificativa assinada pelo representante legal (e-fl. 87); (ii)
laudo de sinistro "Processo Brasil Salvage no 096/12 - Laudo no BS-45366/12" (e-fls.88/99); (iii)
laudo de sinistro "Processo Brasil Salvage no 327/11 - Laudo no BS-44790/11" (e-fls.100/124); e (iv)
extratos bancários 2012 (e-fls. 125 a 178).
Fl. 5176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.360 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720497/2016-46
3
Na sequência, a autoridade fiscal expediu o Termo de Constatação e de Intimação
Fiscal no 03 (e-fls. 182/185), no qual registrou a existência de diversas remessas ao exterior
classificadas como transportes marítimos – fretamento, realizadas sem retenção do imposto de
renda na fonte, as quais estariam sujeitas à alíquota zero prevista no art. 691, inciso I, do Decreto
no 3.000/1999.
Diante disso, a Fiscalização solicitou a apresentação de documentação
comprobatória das operações, incluindo contratos de frete ou afretamento, documentos técnicos
das embarcações e demais elementos que demonstrassem o enquadramento legal das remessas
efetuadas.
Em resposta (e-fls. 186/190), a contribuinte informou que os pagamentos se
referiam a contratos de afretamento por tempo celebrados entre empresas do grupo econômico,
relacionados às embarcações Far Sabre e Far Swift, operações que estariam abrangidas pela regra
de alíquota zero prevista na legislação do imposto de renda.
Posteriormente, foi lavrado o Termo de Constatação e de Intimação Fiscal no 05 (e-
fls. 920/923), no qual a Fiscalização registrou movimentação financeira ocorrida em 12/01/2012,
consistente em depósito de R$ 12.572.000,00 na conta da contribuinte mantida no Banco Itaú
S.A., seguido de remessa de igual valor, na mesma data, à empresa Atlantic Marine Overseas
Corporation, sediada nas Ilhas Virgens Britânicas.
Verificou-se que os contratos de câmbio indicavam como depositante a empresa
Farstad Shipping ASA, situada na Noruega, e que a operação havia sido registrada contabilmente
na conta “Empréstimo – Farstad”, no passivo circulante da contribuinte. Diante dessas
constatações, a contribuinte foi intimada a apresentar documentação que comprovasse a origem
da operação e a exigibilidade dos valores registrados na referida conta contábil.
Em resposta (e-fls. 924/927), a contribuinte informou que a operação estava
relacionada a contratos de empréstimo originalmente celebrados com a empresa Atlantic Marine
Overseas Corporation, posteriormente cedidos à empresa Farstad Shipping ASA, que passou a
figurar como credora. Alegou, ainda, que a alteração do credor somente pôde ser registrada
perante o Banco Central quando da movimentação da operação financeira, ocorrida em janeiro de
Fl. 5177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.360 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720497/2016-46
4
2012, por ocasião do pagamento de juros. Na oportunidade, apresentou planilha demonstrativa
da composição dos valores registrados na conta de empréstimo e documentação complementar
em mídia eletrônica.
Diante das informações apresentadas, a Fiscalização lavrou o Termo de Constatação
e de Reintimação Fiscal no 06 (e-fls. 928/931), consignando que a contribuinte havia
reapresentado essencialmente a mesma documentação anteriormente juntada, acrescida apenas
do registro da operação financeira no SISCOMEX.
Verificou-se, contudo, que não foram apresentados documentos aptos a comprovar
a participação da empresa Atlantic Marine Overseas Corporation na operação, tampouco a origem
dos valores que compunham os saldos registrados na conta contábil “Empréstimo – Farstad”.
Em razão disso, a contribuinte foi novamente intimada a apresentar contratos de
empréstimo, contratos de câmbio e demais documentos comprobatórios da origem e exigibilidade
dos valores contabilizados.
Não obstante a extensa documentação apresentada durante o procedimento fiscal,
a Fiscalização considerou insuficientes os elementos apresentados para comprovar as alegações
da contribuinte, circunstância que ensejou a lavratura do Auto de Infração, nos termos e
fundamentos descritos a seguir.

I.I. DOS DEPÓSITOS RELATIVOS À ADMISSÃO TEMPORÁRIA DE EMBARCAÇÕES
A fiscalização identificou, ainda, depósitos bancários específicos, nos valores de R$
944.815,00 (31/10/2012), R$ 1.438.452,80 (07/11/2012) e R$ 938.352,00 (12/12/2012). Em
relação a esses ingressos, a contribuinte apresentou contratos de câmbio e documentos de
arrecadação (DARF e DARJ) relativos ao pagamento de Imposto de Importação, PIS/COFINS-
Importação e ICMS, vinculados a Processos de Admissão Temporária das embarcações “FAR
SAGARIS” e “FAR SWIFT”.
Fl. 5178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.360 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720497/2016-46
5
A autoridade fiscal reconheceu a vinculação dos valores a tributos recolhidos no
âmbito do regime aduaneiro, porém destacou que, em todos os documentos apresentados, a
própria contribuinte figurava como sujeito passivo tributário e beneficiária do regime de admissão
temporária, razão pela qual concluiu não se tratar de reembolso de tributos de titularidade das
empresas estrangeiras remetentes. À vista dos arts. 19, 22, inciso I, 121, 122 e 123 do CTN,
entendeu-se que tais ingressos também se caracterizariam como subvenções para custeio,
devendo integrar a receita bruta e a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Em decorrência dos ajustes efetuados, a fiscalização apurou a reversão de prejuízo
fiscal originalmente declarado no montante de R$ 19.866.137,85, resultando em lucro tributável
de R$ 4.688.987,09, com a determinação de retificação do Livro de Apuração do Lucro Real –
LALUR.

I.2. DAS INDENIZAÇÕES SECURITÁRIAS E REFLEXOS NO PIS/COFINS
No tocante às Contribuições ao PIS e à COFINS, a fiscalização constatou divergência
entre a receita bruta informada na DIPJ e aquela declarada no DACON, relativamente ao ano-
calendário de 2012. Intimada a prestar esclarecimentos, a contribuinte alegou, inicialmente,
reconhecimento de receitas em períodos distintos, em razão do lapso temporal entre a medição
dos serviços e a emissão das notas fiscais.
Posteriormente, sustentou que parte da diferença decorreria do recebimento de
valores a título de indenizações securitárias por perda de receitas, relativas às embarcações “BOS
TOPÁZIO” e “BOS TURQUESA”, apresentando laudos de sinistro e registros contábeis que
evidenciariam a constituição de provisões de perda de receita e o posterior ingresso das
indenizações.
Após análise da Escrituração Contábil Digital – ECD e dos extratos bancários, a
fiscalização entendeu que os valores recebidos das seguradoras configurariam receitas auferidas
pela pessoa jurídica, devendo integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS, nos termos dos arts.
1o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, por se enquadrarem no conceito amplo de
Fl. 5179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.360 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720497/2016-46
6
faturamento.

II.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada, a Contribuinte apresentou Impugnação e ampla documentação
probatória (e-fls. 1.030/5.066), sustentando, em síntese, que os valores recebidos da controladora
estrangeira não configurariam receita própria, mas, sim, reembolso de despesas incorridas em
favor de armadores estrangeiros, proprietários das embarcações operadas no Brasil.
Alegou que, no âmbito de contratos típicos do setor de óleo e gás, caberia à
Recorrente, na condição de empresa brasileira do grupo, assumir determinadas despesas
operacionais e encargos locais, por conta e ordem das empresas armadoras no exterior, sendo
posteriormente ressarcida a custo, sem qualquer margem de lucro. Sustentou, ainda, que sua
remuneração pelos serviços de apoio operacional estaria segregada, sendo objeto de notas fiscais
próprias e regularmente oferecidas à tributação.
Defendeu que os valores reembolsados apenas transitaram por suas contas
bancárias, sem acarretar acréscimo patrimonial, razão pela qual não poderiam ser qualificados
como receita tributável, tampouco como subvenção para custeio.

DO JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
A DRJ, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, mantendo
integralmente o lançamento.
No entendimento da Autoridade Julgadora, a contribuinte não logrou comprovar,
de forma individualizada e documentalmente idônea, que os depósitos bancários decorreram de
obrigação contratual específica de reembolso, nem que os recursos foram utilizados no
pagamento de despesas de titularidade das empresas depositantes.
Destacou-se, ainda, que os Contratos de Cooperação apresentados encontravam-se
redigidos em língua estrangeira, sem tradução juramentada, razão pela qual não foram
considerados como prova válida. Quanto aos comprovantes de pagamento de tributos e despesas,
Fl. 5180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.360 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720497/2016-46
7
entendeu-se que a emissão dos documentos em nome da própria recorrente reforçaria a natureza
de custos próprios da atividade empresarial.
Com esses fundamentos, a DRJ concluiu que os valores recebidos se enquadrariam
como subvenção para custeio, integrando a base de cálculo dos tributos lançados, indeferindo,
ademais, o pedido de diligência ou perícia formulado pela impugnante.

4. DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Irresignada, a contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário, reiterando, em
linhas gerais, as alegações deduzidas na impugnação e impugnando os fundamentos do acórdão
recorrido.
Em sede recursal, sustenta, preliminarmente, a necessidade de observância do
princípio da verdade material, defendendo a admissibilidade e a apreciação de documentos
apresentados na fase recursal, especialmente as traduções juramentadas dos Contratos de
Cooperação, ora juntadas, que disciplinariam expressamente a sistemática de suporte operacional
e de reembolso de despesas.
No mérito, reafirma que os valores autuados correspondem a reembolsos de
despesas incorridas em favor dos armadores estrangeiros, decorrentes de obrigação contratual,
não se confundindo com sua remuneração própria pelos serviços prestados. Argumenta que não
houve liberalidade nem auxílio para custeio de sua atividade, mas mera recomposição de caixa,
sem acréscimo patrimonial.
Alega, ainda, que o fato de determinadas despesas e tributos terem sido pagos em
seu nome decorre de exigências operacionais e legais, especialmente no âmbito aduaneiro, não
afastando a responsabilidade econômica final das empresas estrangeiras, titulares da receita de
afretamento.
Ao final, requer o provimento do Recurso Voluntário, para reformar o acórdão da
DRJ e cancelar integralmente o Auto de Infração.
Fl. 5181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.360 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720497/2016-46
8
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1 DA ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada do v. Acórdão Recorrido em 07/08/2017 (e-fls. 5084),
vindo a apresentar o presente Recurso Voluntário em 04/09/2017 (e-fls. 5085), cumprindo,
portanto, o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Outrossim, verifico que o Recurso Voluntário foi subscrito por advogados
regularmente habilitados por procuração nos autos (e-fls. 1425/1445).
Portanto, o Recurso Voluntário é tempestivo, e preenche os pressupostos legais de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
2 FUNDAMENTAÇÃO
A controvérsia posta nos autos reside na qualificação jurídica dos valores
ingressados nas contas bancárias da Recorrente, provenientes de FARSTAD SHIPPING ASA e
FARSTAD SHIPPING LTD., no ano-calendário de 2012, os quais foram enquadrados pela
Fiscalização como subvenções correntes para custeio ou operação, com exigência de IRPJ,
PIS/Pasep e Cofins.
A Recorrente sustenta, em síntese, que tais ingressos corresponderiam a
reembolsos de despesas incorridas em nome próprio, porém por conta e ordem de armadores
estrangeiros, em cumprimento de obrigações contratuais de suporte operacional previstas nos
Contratos de Cooperação, juntados aos autos, com tradução juramentada, em sede recursal.
Fl. 5182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.360 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720497/2016-46
9
Verifica-se que a Recorrente acostou aos autos volumoso acervo documental,
compreendendo, entre outros elementos, contratos de cooperação, invoices, contratos de
câmbio, notas fiscais de fornecedores, documentos aduaneiros (DI), guias de recolhimento (DARF
e DARJ) e planilhas de controle intercompany, com o propósito de demonstrar a correspondência
entre os valores ingressados e os dispêndios alegadamente realizados por conta de terceiros.
Todavia, diante da elevada quantidade de documentos e da multiplicidade de
operações, embarcações, períodos e naturezas de despesas, não se mostra viável, no âmbito do
julgamento colegiado, proceder à verificação individualizada e tecnicamente segura da correlação
entre cada depósito bancário considerado no lançamento e os pagamentos efetivamente
realizados, de modo a confirmar, com o grau de certeza exigível, se os valores: (i) transitaram
meramente pelas contas da Recorrente; (ii) foram integralmente destinados ao pagamento de
despesas e tributos relacionados às embarcações vinculadas às empresas estrangeiras; e (iii) não
representaram acréscimo patrimonial, margem, comissão, mark-up, fee ou remuneração
disfarçada.
Com efeito, tal verificação demanda atividade de natureza eminentemente técnica
e fiscalizatória, envolvendo cotejo sistemático entre entradas e saídas financeiras, contratos de
câmbio, invoices e comprovantes de pagamento, providência compatível com a atuação da
Autoridade Fiscal e necessária para o adequado esclarecimento dos fatos.
Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência, devendo os
autos retornar à Unidade de Origem, para que a Autoridade Fiscal adote as seguintes
providências:
para que sejam adotadas as seguintes providências:
1. Proceder à análise técnica da documentação já constante dos autos, especialmente:
a) contratos de cooperação (Co-operation Agreements);
b) invoices/faturas de reembolso;
c) contratos de câmbio;
d) documentos aduaneiros (DI);
e) guias de recolhimento (DARF e DARJ);
Fl. 5183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.360 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720497/2016-46
10
f) notas fiscais e comprovantes de pagamento;
g) planilhas e controles apresentados pela Recorrente.
2. Verificar, depósito a depósito, se os valores ingressados nas contas bancárias da
Recorrente, no ano-calendário de 2012, correspondem a recursos provenientes de
FARSTAD SHIPPING ASA e FARSTAD SHIPPING LTD., conforme indicado no lançamento.
3. Cotejar tais ingressos com os pagamentos realizados no território nacional, a fim de
confirmar a alegada correspondência entre os valores recebidos e os dispêndios efetuados
por conta e ordem das empresas estrangeiras, inclusive quanto a: a) despesas
operacionais; b) tributos incidentes sobre importação e admissão temporária; c) custos
portuários, aduaneiros, logísticos, de manutenção e demais dispêndios relacionados às
embarcações.
4. Se necessário, intimar a Recorrente para apresentação de documentação complementar
ou esclarecimentos adicionais.
5. Apurar se os valores recebidos do exterior foram integralmente aplicados no pagamento
das despesas indicadas, sem retenção de saldo positivo, ganho próprio, margem, mark-up,
fee ou qualquer outra forma de remuneração implícita.
6. Consignar, em relatório circunstanciado, os resultados da análise, indicando
expressamente:
a) se há aderência entre ingressos e dispêndios;
b) se os valores ostentam natureza meramente devolutiva (reembolso); e/ou
c) se foi identificada parcela com natureza remuneratória ou de subvenção.
7. Intimar a Recorrente para manifestação sobre o relatório conclusivo, no prazo de 30
(trinta) dias.
Após cumpridas as providências, retornem os autos a este Colegiado para
prosseguimento do julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 5184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.360 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720497/2016-46
11

Fl. 5185
DF CARF MF
Original